Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-84.2009.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001464-84.2009.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Patrik Goncalves Reis (RECORRENTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), Geandro Coelho da Silva (VÍTIMA), ADILSON VALVERDE DE SANTANA - CPF: 818.915.471-00 (ASSISTENTE), DIOLINA COELHO DA SILVA - CPF: 001.411.531-05 (ASSISTENTE), JESSICA DA SILVA SIQUEIRA (ASSISTENTE), DIEGO FELIPE ARAUJO - CPF: 031.097.671-55 (ASSISTENTE), LUCILENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 012.803.131-02 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DA MATA ARAUJO - CPF: 775.281.231-53 (ASSISTENTE), GEANDRO COELHO DA SILVA (VÍTIMA), PATRICK GONCALVES DOS REIS - CPF: 009.036.101-67 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA

– ART. 121, §2o, I, IV,

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

In casu
, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Patrick Gonçalves dos Reis,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos ação penal n. 001464-84.2009.8.11.0059, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

(Id. 147825173 – p. 213)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia, por não haver provas suficientes para amparar a pronúncia; subsidiariamente, a retiradas das qualificadoras. (Id. 147825173 – p. 228)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 147826192)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 152705697)

“
RESE – Homicídio qualificado
– art. 121 § 2o, II e IV do CP c/c art. 1o, I parte final, da Lei 8.072/90 – Pronúncia do réu – Pleitada a absolvição Sumária – Autoria e materialidade –
In dubio pro societate
—
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Patrick Gonçalves dos Reis,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Na data de 07 de julho de 2008, por volta das 23h30, em um bar denominado "Chapéu", situado no Setor Oito, Gleba Liberdade, município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado matou a vítima GEANDRO COELHO DA SILVA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a resistência por parte do ofendido.

Na ocasião, denunciado e vítima encontravam-se em uma festa que ocorria após um torneio de futebol, no local conhecido por "Chapéu". Em dado momento, a vítima embricou-se em desentendimento com um rapaz chamado Jalbis, vulgo "Vela Preta", que vem a ser primo do ora denunciado.

Comunicado dessa discussão, e visando retaliar a vítima por seu comportamento, o acusado aproximou-se daquela de surpresa, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra seu corpo. Os tiros foram dados à queima-roupa, sendo que um deles acertou a região malar esquerda e os demais a região torácica.

Devidos aos ferimentos sofridos a vítima veio a óbito. A causa mortis foi "hemorragia por ferimento produzido por arma de fogo" (laudo de ECD da fls. 09/11).

Caracterizado o motivo fútil. O crime foi cometido por conta de um suposto desentendimento entre um primo do denunciado e a vítima, causa notadamente desproporcional ao resultado da conduta delituosa.

Caracterizado o meio que dificultou a defesa do ofendido, já que a vitima teve sua vida ceifada por tiros disparados a pouca distância, em meio a uma aglomeração de pessoas, não tendo para onde ou como fugir.

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 1°, I, parte final, da Lei n°8.072/90, motivo pelo qual pede sua condenação.

E para que assim se proceda, oferece o Ministério Público a presente• denúncia, requerendo seja a mesma recebida e citado o acusado para ofertar resposta, na forma do rito-afeto ao Tribunal do Júri.

Requer também, em instrução, a oitiva das testemunhas adiante arroladas, e o interrogatório, até julgamento final e condenação. [...]” (Id. 147825173 – p. 07)

Extrai-se que no dia 07/07/2008, por volta das 23h30, no município de Porto Alegre do Norte/MT, em tese, o recorrente ceifou a vida vítima Geandro Coelho da Silva, por motivo fútil e recurso de dificultou a defesa da vítima.

Narra os fatos em que neste dia, estava ocorrendo uma festa em um bar, chamado “Chapéu”, após um certo momento, a vítima desentendeu-se com Jalbis, vulgo “Vela Preta”, primo do denunciado.

No decorrer a discussão entre ambos, o acusado aproximou-se do ofendido e efetuou vários tiros à queima-roupa contra o mesmo, consequentemente veio à óbito, devido aos ferimentos ocasionados.

Após instrução processual, foi proferida a sentença de pronúncia, nos seguintes termos,
in verbis
:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia em face de PATRICK GONÇALVES REIS, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2', incisos II e IV, do Código Penal. [...]

Decido.

Inexistindo preliminares a. serem analisadas e presentes os demais pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

Com efeito, sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, laudo de exame necroscópico de Lis. 14/15, prontuário médico de fl. 16, relatórios de investigtção de fls. 43/44. Os indícios suficientes de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A testemunha Diego Felipe Araújo, durante sua oitiva em juízo, relatou: "(...) que estava na festa 'em que ocorreram os fatos; que conhecia o denunciado e a vítima apenas de vista; (...) que não sabe o que aconteceu na festa; que somente ouviu barulho de tiros e se retirou do local; (...) que soube quem era a vítima através de Débora, que estava com ele e outros amigos na festa; 4..4 que não sabe a motivação do crime nem quem efetuou os disparos; que viu uma discussão entre a vítima e o primo do denunciado na festa; que. não viu ninguém com arma de ou faca; (...) que a vítima era uma pessoa brava (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

A informante Jessica da Silva Siqueira, esposa do denunciado, asseverou, em juízo, que: estava na festa juntamente com seu esposo Patrick e seus pais; (,..) que, ao chegar festa, o primo: do denunciado, Jalbis, que já :estava no. local, veio 'até eles e relatou', que havia brigado com a Vítima; que a briga foi apenas entre Jalbis e Geandro, não tendo nada haver com Patrick, e não sabe explicar o que aconteceu; que não estava com o denunciado no momento dos disparos e não presenciou o crime; que ouviu 05 (cinco) disparos; que não sabe se foi realmente o denunciado quem efetuou os disparos porque não viu,
mas que as pessoas Presentes no local disseram que foi ele;
(...) que não 'sebe a motivação do crime, mas talvez tenha sido por causa do primo; (...) que o denunciado responde a outros processos; (...) que o denunciado não é uma pessoa agressiva; que Diego estava na festa junto com Jalbis; (...) que, no chá dos fatos não viu a vítima brigar com' outras pessoas; que a vítima costumava brigar sempre (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha Vantuir Soares de Siqueira, ouvido em juízo, disse que: (...) conhecia a vítima apenas de vista; que a vítima costumava sempre brigar nos bares da cidade; que, no dia dos fatos, estava na festa, mas não presenciou o momento do Crime, apenas ouviu o barulho dos tiros; (...) que não sabe ao certo quantos disparos foram efetuados; (...) que não sabe se a vítima havia discutido com outras pessoas além de Jalbis na festa; que Geandro era 'brigador' (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha Leonardo Aquino de Sousa falou, em juízo, que: "(...) não, estava na festa no dia dos fatos; que soube dos fatos através de comentários em seu salão; que não conhecia a vítima, mas já ouviu falar que era uma pessoa violenta, que brigava muito; (...) que não sabia se a vítima tinha inimigos; (...) que não sabe se o denunciado responde a outros processos (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

O informante Carmo Aparecido Vidotti, amigo íntimo do denunciado, em juízo, relatou que: "(...) estava na festa no dia dos fatos; que não viu a vítima discutindo com ninguém; (...) que não conhecia a vítima e 'não sabe se ele tinha desentendimento com outras pessoas; (...) que Ouviu dois ou três disparos na festa, mas não viu quem atirou pois não estava perto (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha José Augusto Feitosa de Camargo, em juízo, declarou que: "(...) estava na festa no dia dos fatos;.(...) que não se recorda quantos disparos de arma de fogo ouviu, pois estava perto da caixa de som e havia um tumulto no local;: X...) que não viu a vítima discutindo com ninguém, mas soube que 'ele havia discutido com o primo do denunciado; (...) que, na cidade onde morava, a vítima costumava entrar em atrito com outras pessoas (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha Adilsom Valverde de Santana, em juízo, declarou que: "(...) no dia dos fatos, estava na festa trabalhando no bar; (...) que não conhecia o denunciado e a vítima; (...) que aconteceu uma discussão entre o primo do denunciado e a vítima; (...) que o denunciado atirou contra a vítima e empreendeu fuga; (...) que não sabe como se originou a confusão, quando viu a briga já estava acontecendo; que não viu o denunciado com a arma na mão, somente ouviu 6 barulho dos tiros; que as pessoas presentes no local falaram 'que o denunciado era o autor dos disparos (...)" - (declaração gravada em mídia: digital).

A testemunha Alessandro da Mata Araújo,
policial civil
, em juízo disse que: "(...) no dia seguinte aos fatos, se recorda de ter ido até .o Setor Oito como escrivão, e quando chegou o corpo não esta mais lá; (...) que o proprietário do estabelecimento relatou que o corpo da vítima havia caído embaixo do poste de luz; (...) que não conhecia a vítima e o denunciado; que não conhecia Jalbis; (...) que não se recorda se ouviu comentários acerca do motivo do crime, pois o fato ocorreu há muitos anos (...)".- (declaração gravada em mixila digital).

Durante o interrogatório judicial, o, acusado negou a, autoria delitiva, alegando que
: "(...) os fatos não aconteceram da forma que consta na denúncia; que não atirou na vítima com a intenção de matar* (...) que, no dia dos fatos, foi a uma festa no 'Chapéu', e que, logo ao chegar, seu primo Jalbis relatou que havia discutido com a vítima, que teria lhe dado um tape no rosto; (...) que, após algum tempo, a vítima buscou discutir com Jalbis novamente; (...) que chamou •seu primo, sua esposa e seus sogros para irem embora da festa; (...) que, enquanto esperava, chegou um senhor e disse 'Patrick, leva seu 'primo embora, os caras vão matar ele'; que, em seguida, viu a vítima segurando seu primo pela camisa, e se dirigiu até - eles coma intenção de separar a briga, sem intenção de matar ninguém; (...) que, antes mesmo de chegar a eles, escutou o barulho de quatro ou cinco disparos; que, ao ouvir esses tiros, também atirou, mas não 'teve intenção de acertar ninguém; (...) que; após os disparos, foi embora e não viu se os tiros acertaram alguém; (...) que comprou a arma por segurança, pois estava trabalhando em fazendas; (...) que não se recorda quantos disparos efetuou; que não se recorda a distância que estava da vítima quando efetuou os disparos; (...) que não conhecia a vítima; (...) que atirou por instinto, medo e proteção, mas sem intenção de acertar• alguém; (...) que apesar de não: conhecer a vítima, sabe que ele era uma pessoa muito briguenta; que é uma pessoa trabalhadora e está arrependido, caso os dispares que levaram a vítima ao óbito tenham partido realmente de sua arma (...)", - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual se mostra impositiva sua pronúncia, uma vez que, nesta fase processual, vigora o princípio “in dubio pro societate”.

No concernente as qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver. patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente: descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o J Popular, juízo natural dos 'crimes dolosos contra a vida, pos apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso em tela, há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por motivo fútil, em razão de desentendimento entre a vítima e o primo do acusado, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença a fim de que verificar se tal circunstância 'caracteriza a futilidade.

Da mesma forma, existem elementos indiciários da prova da dificuldade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, pois teria efetuado disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas.

Destarte, as qualificadoras do artigo 121, §2', incisos II e IV, do Código Penal, devem ser mantidos e submetidos à apreciação dos jurados.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado PATRIK GONÇALVES REIS, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2', incisos II e IV, do Código Penal.

Quanto à segregação cautelar, entendo que não persistem os motivos da prisão preventiva, de modo que, nos termos do artigo 413, §3', do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

• Intime-se, nos termos do artigo 420 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, certifique-se apresentação de rol de testemunha que irão depor em plenário, máximo de 05 (cinco), oportunidade ei que poderão requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, o artigo 422 do Código Processo Penal. [...]” (Id. 147825173 – p. 213)

Irresignado com a decisão, o recorrente busca-se, no presente recurso, pela reforma da decisão em que o recorrente foi pronunciado, alegando não haver provas suficientes quanto à autoria do acusado, ou caso, mantida a pronúncia, que sejam decotadas as qualificadoras.

Relata que em todos os momentos o recorrente nega a autoria do fato, entretanto, confirmando ter efetuado dois disparos sem a intenção de acertar na vítima e, que os disparos que fez foi depois de outros disparos feitos no local por pessoa que desconhece até o momento.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

Materialidade delitiva restou comprovada diante boletim de ocorrência (Id. 147825173 – p. 17), Auto de exame de corpo e delito – (Id. 147825173 – p. 23), Certidão de óbito – (Id. 147825173 - p. 77), e, bem como, pelos depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

No tocante dos indícios da autoria delitiva, repousa através dos depoimentos prestados, em ambas as fases. Passamos analisar:

A testemunha Lucilene Ferreira de Andrade, na fase inquisitorial narrou da seguinte forma:

“QUE no dia 05/07/2008 foi até o Chapéu situado no setor Oito para participar de uma festa; QUE por volta das 23:30 horas estava do lado de fora observando a festa
, quando um rapaz chamado PARTIK chegou por trás da depoente sacou de uma arma não sabendo definir qual calibre e posicionou a arma do lado quase encostado na depoente na altura do ombro da mesma e efetuou um disparo na vítima GEANDRO que em ato continuo assustou e correu para lado cruzando a linha de fogo, pois efetuaram vários tiros após ter corrido;
QUE do lado da vítima GEANDRO estava uma pessoa conhecida por VELA PRETA, que abaixou e o PRATIK atirou; QUE após ter corrido olhou e viu o DIEGO filho do AILON também com uma arma de fogo em punho atrás do PATRIK mas não viu ele atirando; QUE o PATRIK, DIEGO E VELA PRETA estavam juntos na festa todos usando uma toca cor preta quase tampando o olho.”

No depoimento da testemunha Diolina Coelho da Silva, genitora da vítima, na delegacia narrou que: – p. 37

“QUE no dia 05/07/2008 por volta das 23:30 horas a declarante juntamente com seu esposo GETULIO RIBEIRO DA SILVA passaram no Chapéu situado no Setor Oito onde estava acontecendo uma festa para chamar seu filho GEANDRO COELHO DA SILVA; QUE com trinta minutos aproximadamente que havia chegado na festa o seu esposo dentro do salão chamou o GEANDRO para ir embora, sendo que ele respondeu que ia dar benção para sua mãe; QUE GEANDRO ao sair para fora da salão da festa aproximando de sua mãe a senhora DIOLINA, foi alvejado por TRÊS TIROS A QUEIMA ROUPAS, sendo que um disparo foi no rosto, lado esquerdo, ficando notadamente resíduos de pólvora e DOIS TIROS no peito lado esquerdo; QUE na horas do estampido do disparo a declarante olhou e reconheceu que a vítima era seu filho GEANDRO que em ato continuo baixou tentando pega-lo e gritando por socorro; QUE na horas do fato se envolveu com seu filho caído no chão, que não conseguiu ver quem praticou a ação delituosa; QUE em seguida arrumou um veículo juntamente com seu esposo colocou o seu filho e trouxe para o hospital municipal de Porto Alegre do Norte; QUE ao andar aproximadamente 1 quilômetro viu seu filho dar o último suspiro.”

Na fase investigativa, a testemunha Adilson Valverde de Santana, narrou que: p. 41

“QUE é o proprietário do bar; QUE no dia 05/07/2008 estava dentro do bar atendendo as pessoas;
QUE alguém falou, ali fora está acontecendo uma briga, em ato continuo se deslocou até lá fora e ao chegar viu o PATRIK com um revólver em punho; QUE ainda falou com PATRIK para deixar de confusão e guardar a arma, mas não ouviu ninguém;
QUE a briga que estava acontecendo era da vítima GEANDRO com JALBIS VULGO "VELA PRETA";
QUE o JALBIS viu que não aguentar medir força com a vítima GEANDRO saiu fora e o PATRIK chegou e efetuando quatro tiros a queima roupa, sendo que acertaram três;
QUE saiu correndo encontrou com sua esposa a JÉSSICA QUE ESTAVA esperando próximo da motocicleta a qual pegaram e emprenderam fuga sentido Nova Floresta; QUE o DIEGO estava presente na festa mas não percebeu se estava armado;
QUE a arma do PATRIK era um revólver calibre 22;
QUE prestou socorro para a vítima arrumou um carro e colocou a vítima para ser levada até o hospital municipal de Porto Alegre do Norte; QUE ficou sabendo depois que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no caminho”

Em juízo, Adilsom Valverde de Santana, declarou que,
in verbis
:

"(...) no dia dos fatos, estava na festa trabalhando no bar; (...) que não conhecia o denunciado e a vítima; (...) que aconteceu uma discussão entre o primo do denunciado e a vítima;
(...) que o denunciado atirou contra a vítima e empreendeu fuga; (...) que não sabe como se originou a confusão, quando viu a briga já estava acontecendo; que não viu o denunciado com a arma na mão, somente ouviu 6 barulho dos tiros;
que as pessoas presentes no local falaram 'que o denunciado era o autor dos disparos (...)" - (declaração gravada em mídia: digital).

Logo, a testemunha Jessica da Silva Siqueira, esposa do denunciado, foi ouvida na fase investigativa e declarou assim: p. 45

“QUE no dia 05/07/2008 saiu juntamente com seu esposo PATRIK GONÇALVES DOS REIS, sua mãe MARLENE ALVES DA SILVA SIQUEIRA e seu pai VANTUIR SOARES DE SIQUEIRA para uma festa no chapeu setor oito (Gleba Liberdade); QUE na horas em que chegaram na festa o JALBIS vulgo "VELA PRETA" que é primo do PATRIK já veio e comprimentou e voltou para a turma dele, pois estava acompanhado de outras pessoas que não sabe o informar o nome; QUE mais tarde o PATRIK ficou sabendo que o JALBIS havia discutido com uma pessoa que não sabe o nome; QUE ficou sabendo que houve uma segunda briga lá fora do JABIS com GEANDRO;
QUE não viu nada porque estava dentro do salão, mas ficou sabendo que na hora da briga do JABIS com a vítima GEANDRO foi que o PATRIK chegou e atirou; QUE ouviu quatro a cinco disparo de arma de fogo, mas não viu nada; QUE acha que o PATRIK tomou as dores do primo JALBIS, pois a confusão não era com ele; QUE na festa o PATRIK estava armado, mas não sabia que ele possuía arma;
QUE não sabe qual era o calibre da arma porque não conhece de arma; QUE o PATRIK é uma pessoa calma e tranquila; QUE a vida conjugal com PRATIK é muito boa, não tem o que reclamar; QUE não viu o PATRIK andando no meio da multidão com a arma em punhão; QUE o DIEGO estava junto com o JALBIS, mas não viu ele armado não;
QUE não sabe do paradeiro do PATRIK, pois não entrou em contato ainda [...]”

Em juízo, Jéssica informou que:

“[...]Estava na festa juntamente com seu esposo Patrick e seus pais; [...]
que, ao chegar festa, o primo: do denunciado, Jalbis, que já :estava no. local, veio 'até eles e relatou', que havia brigado com a Vítima;
que a briga foi apenas entre Jalbis e Geandro, não tendo nada haver com Patrick, e não sabe explicar o que aconteceu;
que não estava com o denunciado no momento dos disparos e não presenciou o crime; que ouviu 05 (cinco) disparos; que não sabe se foi realmente o denunciado quem efetuou os disparos porque não viu, mas que as pessoas Presentes no local disseram que foi ele; (...) que não 'sebe a motivação do crime, mas talvez tenha sido por causa do primo;
(...) que o denunciado responde a outros processos; (...) que o denunciado não é uma pessoa agressiva; que Diego estava na festa junto com Jalbis; (...) que, no chá dos fatos não viu a vítima brigar com' outras pessoas;
que a vítima costumava brigar sempre
(...)" - (declaração gravada em mídia digital).

Termo de depoimento Diego Felipe Araújo:

“[...] QUE morador no distrito de Nova Floresta; Que é data do dia 05/07/2008 teve um torneio de futebol no setor 08;Que no periodo da parte da manhã o depoente foi mais seu cunhado CILIM;Que no período de 18:30 horas o depoente retornou novamente para Floresta; Que no período do dia não presenciou nenhuma briga: Que por volta de 20:00 horas o depoente retornou novamente junto com seu amigo "BATATA" para o setor 08 local honde estava sendo realizada uma festa; Que na festa viu PATRIK que estava acompanhado de sua mulher JESSICA; Que por volta de 23:00 horas o depoente juntamente com seu amigo batata se afastaram do local da festa aproximadamente 30 metros; Que nesse intervalo escutou tres tiros:Que em ato continuo o depoente montou em sua moto e foi embora do local da festa, sendo que seu amigo "BATATA" permaneceu na festa; Que ouviu o depoente comentando de terceiros que PATRIK e quem tinha atirado e o motivo era porque a vítima tinha batido no primo de Patrik. Que essa é a única informação que tem sobre o fato”

Já em juízo, a testemunha Diego Felipe Araújo, durante sua oitiva, relatou que:

"(...) Estava na festa 'em que ocorreram os fatos; que conhecia o denunciado e a vítima apenas de vista; (...) que não sabe o que aconteceu na festa; que somente ouviu barulho de tiros e se retirou do local; (...) que soube quem era a vítima através de Débora, que estava com ele e outros amigos na festa; 4..4 que não sabe a motivação do crime nem quem efetuou os disparos; que viu uma discussão entre a vítima e o primo do denunciado na festa; que. não viu ninguém com arma de ou faca; (...) que a vítima era uma pessoa brava (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

Em juízo, a testemunha José Augusto Feitosa de Camargo, em juízo, declarou que:

"(...) estava na festa no dia dos fatos;.(...) que não se recorda quantos disparos de arma de fogo ouviu, pois estava perto da caixa de som e havia um tumulto no local;: X...) que não viu a vítima discutindo com ninguém,
mas soube que 'ele havia discutido com o primo do denunciado;
(...) que, na cidade onde morava, a vítima costumava entrar em atrito com outras pessoas (...)" - (declaração gravada em mídia digital).

Com relação ao interrogatório do acusado Patrick Gonçalves dos Reis, foi ouvido na fase investigativa, narrando da seguinte forma: (Id. – p. 67)

“QUE no dia 05/07/2008 o interrogado foi em uma festa no setor oito que fica aproximadamente há 20 Km de Nova Floresta; QUE estava conversando com um amigo seu, momento em que o Nego que mora em Canabrava do Norte, e trabalha no Auto Escola Moreira, falou para este tirar o seu primo JALBIS vulgo "VELA PRETA" de lá, por que a família do Geandro era perigosa; QUE ressalta o interrogado que o GEANDRO no começo da festa tinha desferido um tapa no JALBIS; QUE logo o interrogado saiu e foi chamar o seu primo JALBIS para ir embora, momento que viu o GEANDRO segurando o JALBIS pelos rinho da camisa e desferindo socos; QUE quando estava aproximadamente uns três metros distância ouviu dois disparos de arma de fogo, circunstância em que o interrogado se apavorou e também atirou no GEANDRO, sendo que efetuou três disparos de um revólver calibre 22; QUE ressalta rogado que não sabe quem efetuou os dois primeiros disparos, somente sentiu que passou por e sua cabeça; QUE o interrogado após efetuar os disparos contra o GEANDRO, saiu correndo em direção a Nova Floresta, sendo que pegou motocicleta e fugiu; QUE tinha pouco tempo que havia comprado o revólver calibre 22, e quando foi para a festa já foi com ele na cintura; QUE só ficou sabendo três dias depois que o GEANDRO tinha falecido; QUE não tinha condições na época de pagar um advogado para se apresentar; QUE no momento o interrogado não sabe onde o JALBIS vulgo "VELA PRETA" está morando, mas a última notícia é que estava em Sorriso; QUE não estava usando toca cor preta, mas o JALBIS e o DIEGO estavam usando toca cor preta; QUE não saiu de sua casa com a intenção de matar ninguém, que o seu erro foi ter ido armado, quando ouviu os dois disparos apavorou e cometeu o crime, e que sua intenção era separar a briga; QUE após praticar o crime deu a arma para a sua esposa guardar, circunstância em que perdeu o revolver na estrada”

Já em juízo, o recorrente declara da seguinte forma,
in verbis
:

"(...) os fatos não aconteceram da forma que consta na denúncia
; que não atirou na vítima com a intenção de matar*
(...) que, no dia dos fatos, foi a uma festa no 'Chapéu', e que, logo ao chegar, seu primo Jalbis relatou que havia discutido com a vítima,
que teria lhe dado um tape no rosto; (...) que, após algum tempo, a vítima buscou discutir com Jalbis novamente;
(...) que chamou •seu primo, sua esposa e seus sogros para irem embora da festa; (...) que, enquanto esperava, chegou um senhor e disse
'Patrick, leva seu 'primo embora, os caras vão matar ele'; que, em seguida, viu a vítima segurando seu primo pela camisa, e se dirigiu até - eles coma intenção de separar a briga, sem intenção de matar ninguém;
(...) que, antes mesmo de chegar a eles, escutou o barulho de quatro ou cinco disparos; que, ao ouvir esses tiros, também atirou,
mas não 'teve intenção de acertar ninguém; (...) que; após os disparos, foi embora e não viu se os tiros acertaram alguém;
(...) que comprou a arma por segurança, pois estava trabalhando em fazendas;
(...) que não se recorda quantos disparos efetuou;
que não se recorda a distância que estava da vítima quando efetuou os disparos; (...) que não conhecia a vítima
; (...) que atirou por instinto, medo e proteção, mas sem intenção de acertar• alguém; (...) que apesar de não: conhecer a vítima, sabe que ele era uma pessoa muito briguenta
; que é uma pessoa trabalhadora e está arrependido, caso os dispares que levaram a vítima ao óbito tenham partido realmente de sua arma (...)", - (declaração gravada em mídia digital).

Em análise ao acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase, pois magistrado analisou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o fundado ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “animus necandi” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão. Nesse contexto, vejamos:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

No que tange, a almejada exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
previsto no § 2o do art. 121 do Código Penal, não merece acolhimento. Explico.

Primeiramente, oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À propósito, esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017). (N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ainda, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

·

Da qualificadora “motivo fútil”, previsto no inciso II, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange a qualificadora motivo fútil:

“[...]O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

·

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Na decisão de pronúncia, o magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por motivo fútil, em razão de desentendimento entre a vítima e o primo do acusado, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença a fim de que verificar se tal circunstância 'caracteriza a futilidade.

Da mesma forma, existem elementos indiciários da prova da dificuldade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, pois teria efetuado disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas.

Destarte, as qualificadoras do artigo 121, §2', incisos II e IV, do Código Penal, devem ser mantidos e submetidos à apreciação dos jurados. [...]”

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em tese, o motivo do crime teria sido ocasionado em razão de um desentendimento entre a vítima Geandro Coelho da Silva com o primo do acusado, Jalbis, vulgo “Vela Preta”.

Narra o recorrente que teria atirado em direção a vítima somente para assustar, não tinha intenção de matá-lo ou acerta-lo.

Assim, em sentido objetivo, em análise a região em que a vítima foi atingida, não demonstra pertinência em sustentar o termo “assustar” – “aberratio ictus”.

Com relação à qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que deve ser levada a apreciação dos Jurados, pois, em tese, a vítima tinha um desentendimento com o primo do acusado e não com o acusado, sendo certo que não esperava nenhum ataque por parte dele, relevando um fator surpresa.

Portanto, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando
fundamentos razoáveis
para o momento processual típico e diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Patrick Gonçalves dos Reis, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023